Tribunal: STF
Processo: RE 91190
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE AVERBAÇÃO DE
RECIBO DE SINAL. INDEFERIMENTO QUE NÃO IMPORTOU NEGATIVA DE VIGENCIA
A DISPOSITIVO LEGAL, NEM DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DEVIDAMENTE
COMPROVADO. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTO INATACADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.